Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONTRATUAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO, OPOSTOS POR HORLEANE CONTRA GRIFFE REALTY, JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 86 DO CPC. CRITÉRIO QUALITATIVO. RELEVÂNCIA DOS PEDIDOS ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DA PROPORÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução fundada em contrato de locação, na qual se reconheceu parcialmente o excesso de execução em razão da adoção de índice de correção monetária diverso do pactuado e se afastou a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais de 30%, com fixação de sucumbência recíproca na proporção de 70% para a embargada/apelante e 30% para a embargante/apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixada com base na sucumbência recíproca, deve ser alterada em favor da apelante, sob o argumento de ter a parte adversa decaído em maior proporção por ter sido mantido o débito principal da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, exige análise qualitativa e proporcional do grau de êxito e insucesso das partes, não se limitando a critério meramente aritmético ou ao valor econômico remanescente da demanda.
4. O acolhimento de teses centrais da embargante, com impacto relevante na conformação do título executivo, como o afastamento de honorários contratuais indevidos e a correção do índice de atualização monetária, revela êxito substancial apto a justificar maior atribuição de ônus à parte exequente/apelante.
5. A manutenção do débito principal e o indeferimento do pedido de abatimento por seguro-fiança configuram insucesso parcial da embargante/apelada, insuficiente para descaracterizar a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.
6. A conduta da exequente/apelante ao promover execução com cálculos em desacordo com o contrato e incluir verba indevida atrai a incidência do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.
7. Em casos de sucumbência recíproca, deve prevalecer a análise da quantidade e relevância dos pedidos acolhidos, e não apenas o quantum econômico envolvido. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] Quanto ao critério de definição da sucumbência, ao contrário do que supõe o embargante, deve-se verificar o número de pedidos deferidos e não os valores deles em si (quantum debetur). [...].” (STJ, AgInt no AREsp no 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJE: 22/6/2022.); “[...] 12. A sucumbência recíproca ocorre quando autor e réu são parcialmente vencedores e vencidos, conforme disciplina o artigo 86 do Código de Processo Civil. Para distribuição dos ônus sucumbenciais deve-se considerar a quantidade de pedidos formulados e o resultado obtido em cada um deles, não o valor econômico atribuído aos pleitos. 12.1. Jurisprudência: ‘(...) nas hipóteses de sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes 7. (...). (07301834020208070001, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 30/8/2022)’. [...]. 3. A distribuição da sucumbência considera a quantidade de pedidos acolhidos, não os valores atribuídos a cada pleito, afastando-se a sucumbência recíproca quando todos os pedidos forem julgados procedentes. [...].” (TJDFT, 0701452-74.2024.8.07.0007, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2025).
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, devidos pela apelante, de 10% para 12% do proveito econômico obtido pela apelada, mantida a proporção fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A distribuição dos ônus sucumbenciais em caso de sucumbência recíproca deve considerar a relevância e a quantidade dos pedidos acolhidos, e não exclusivamente o valor econômico do débito remanescente. 2. A inclusão de encargos indevidos na execução justifica a atribuição majoritária da sucumbência à parte que deu causa à oposição dos embargos.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.749.840/AM, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJE: 22/6/2022; TJDFT, 0711545-62.2025.8.07.0007, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 17/12/2025; TJDFT, 0701452-74.2024.8.07.0007, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2025.